Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725495-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARILENE DOS SANTOS FIUZA DESPACHO No apelo, o réu deduz matéria alusiva “a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda”, questões não deduzidas perante o d. Juízo de origem. Assim, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o réu/apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual inovação recursal e supressão de instância (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator